Tribunal: TJSP
Processo: 0001028-05.2017.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE OU POSSE DE ARMA DE FOGO (ARTS. 33 DA LEI DE DROGAS E ART. 16 DA LEI 10.826/2003). CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSIVO.

Ministério Público.Pretendida a condenação do réu também pelo crime de associação ao tráfico, bem como o afastamento do redutor do §4o, do art. 33 da Lei 11.343/2006. Parcial provimento.

A) Condenação pelo

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE OU POSSE DE ARMA DE FOGO (ARTS. 33 DA LEI DE DROGAS E ART. 16 DA LEI 10.826/2003). CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSIVO.

Ministério Público.Pretendida a condenação do réu também pelo crime de associação ao tráfico, bem como o afastamento do redutor do §4o, do art. 33 da Lei 11.343/2006. Parcial provimento.

A) Condenação pelo crime de associação ao tráfico. Impossibilidade. Não restou evidente o animus associativo do réu com outro (s) indivíduo, de forma estável e permanente, como exige a norma, não se confundindo com a mera coautoria.

B) Afastamento do redutor. Cabimento. Diante da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos em poder do réu, pelo seu alto valor, em bairro conhecido por ser de mercancia de drogas, ficou evidenciado que o réu não era nenhum novato na realização do hediondo comércio. Pelo contrário, deveria possuir fortes ligações com a atividade ou organização criminosa, de forma a permitir que guardasse ou tivesse em depósito tamanha quantidade de entorpecentes. Assim, não satisfeito requisito exigido pelo §4o, do art. 33 da Lei de Drogas. Prejudicado pleito defensivo para utilização de maior índice de redução.

NILSON. Pretendida a absolvição dos delitos por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a desclassificação para o crime de uso; fixação da básica na primeira fase; afastado o crime de porte de arma, devendo o fato ser reconhecido como causa de aumento (art. 40, IV, da Lei 11.343/2006), aplicação do maior porcentual ao redutor, abrandamento do regime prisional; substituição da pena corporal e declaração da inconstitucionalidade da pena de multa do crime de tráfico. Parcial cabimento.

A)Absolvição dos delitos por, insuficiência probatória. Parcial possibilidade. O crime de tráfico de drogas restou cabalmente demonstrado pelas circunstâncias dos fatos, bem como pelos relatos feitos pelos policias militares que autuaram o réu em flagrante. Além disso, não apresentou ele versão verossímil, ora afirmando residir no local, ora não mais, o que também se observou nos testemunhos da defesa prestados. Assim, não há que se falar em desclassificação para o crime de uso (até porque, o próprio réu disse que não mais usava entorpecentes). No tocante ao delito do art. 16 da Lei 10.826/2003, que foi reconhecido na sentença, sem ter sido respeitado o art. 384 do CPP, ou seja, não houve aditamento da denúncia de modo a propiciar a ampla defesa ao réu, é absolvido com base no art. 386, VI, do CPP, nessa parte, dando-se provimento ao recurso.

B) Redução da pena ao mínimo, na primeira fase. Descabimento. Quantidade e diversidade das drogas apreendidas na laje da casa do réu, que autoriza a aplicação do art. 42 da Lei de Drogas ressaltando a nocividade maior de duas delas (cocaína e "crack"). Assim, autorizado o aumento inicial.

C) Abrandamento do regime prisional. Descabimento. Tratando-se o crime de tráfico de drogas equiparado a hediondo, com gravidade concreta, tendo por base a Lei 8072/1990, com a redação da Lei 11.464/2007, e, ainda, pelo uso doart. 33, §3o, do CP, o regime fechado é o único adequado à prevenção e repressão dos delitos.

E) Substituição da pena corporal. Impossibilidade. Pelo montante de pena estabelecida (maior que 04 anos), bem como pela inadequação da medida, não pode ser a pena corporal substituída por pena restritiva de direitos (art. 44, I e III, do CP).

F) Inconstitucionalidade da pena de multa atribuída ao crime de tráfico. Inocorrência. É que as sanções cominadas para esse delito, de modo geral, são elevadas quando comparadas a outros delitos. No entanto, esse tratamento diferenciadomostra-se coerente e compatível com o grau de lesividade do crime em questão, equiparado a hediondo e, por conseguinte, tratado com maior rigor pela Constituição Federal. Inconstitucionalidade inexistente.

Parcial provimento aos recursos.